Tribunal: TJMT
Processo: 1009907-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009907-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELTON RASIA - CPF: 836.962.101-53 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZAÇÃO DA NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Tentativas de citação em lugar diverso daquele constante na unidade consumidora. Não foram realizadas consultas na base de dados oficiais, mediante os sistemas eletrônicos disponíveis.

A citação efetivada por edital sem esgotamento das tentativas de localização da parte requerida na ação enseja a nulidade do ato citatório, razão pela qual merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

CELIA REGINA VIDOTTI – (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELTON RASIA
contra sentença proferida pelo MM.a Juiz de Direito da 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis
, nos autos da ação de cobrança, de parcial procedência dos pedidos para condenar o apelante ao pagamento
no valor de R$6.398,93, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação por edital válida, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do apelante e, que sequer foi determinada pelo juízo de 1o grau a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço.

Nas razões de mérito, afirma inexistir qualquer comprovação da prova efetiva do consumo de água e esgoto que imputa ao apelante e que foi juntado aos autos um simples relatório de faturas vencidas, que a apelada alega inadimplemento.

Aduz não ser razoável as cobranças sem a comprovação efetiva do consumo, asseverando que a contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, não estando justificado os valores que pretende cobrar por meio da presente ação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, em relação a quanto preliminar de nulidade de citação, verifico pelas informações trazidas aos autos houve a realização de diligências na tentativa de localização do endereço do apelante, porém, restaram infrutíferas, o que motivou a citação por edital.

No entanto, observo algumas peculiaridades que merecem uma melhor análise.

A apelada informou na petição inicial o seguinte endereço para a citação do apelante: “Av. Sothero Silva, no. 628, Vila Aurora I, Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-018”. Desta forma, foi expedida carta de citação, sendo que restou infrutífera , conforme consta da certidão contida no Id. n. 247069681.

Na sequencia, foi realizada nova tentativa de citação, desta vez por meio eletrônico (e-mail), bem como foi expedida novamente carta de citação para o mesmo endereço: “Av. Sothero Silva, no. 628, Vila Aurora I, Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-018”, as quais também restaram infrutíferas, conforme consta das certidões contidas nos Ids. n. 247069691 e n. 247068750.

O juízo de 1o grau, a requerimento da apelada, deferiu parcialmente a busca de informações de endereços, apenas por meio do sistema INFOSEG (Id. 247068761), a qual constou novamente o mesmo endereço constante dos autos, ou seja: “Av. Sothero Silva, no. 628, Vila Aurora I, Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-018”. Novamente restou infrutífera a tentativa de citação (Id. 247068767) e, em consequência, foi determinada a citação por edital do apelante.

É certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em análise, entendo que a citação por edital não atendeu ao disposto no art. 256, 3o, do CPC, uma vez que não foram esgotadas todas as tentativas de citação do apelante. Assim, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

(...).

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Desta forma, verifico que, primeiramente, as tentativas de citação se deram em lugar diverso daquele constante na unidade consumidora no 541433-4, a qual se originou e se discute a ação de cobrança, uma vez que consta como endereço: “Avenida Gov. Julio José de Campos, 1973, 2111-0060 Q1l2 – Resid. Granville I – Rondonópolis – MT”. Tal endereço é o mesmo onde se encontra o hidrômetro de fornecimento de água do apelante, conforme se vê pelo documento constante no Id. 247069663.

Percebe-se que sequer foi realizada a tentativa de citação do apelante no referido endereço, bem como o juízo de 1o grau requisitou informações apenas em um único sistema, deixando de expedir ofícios aos bancos de dados existentes no sistema eletrônico.

Entendo, também, que cabia à apelada empenhar-se na localização do atual endereço do devedor ou comprovar que todos os esforços para tanto foram improdutivos, o que não se observa dos autos, já que se limitou apenas na busca de um endereço e de um e-mail.

Assim, constato que não houve o esgotamento na busca de informações sobre o endereço do apelante, nem mesmo foi requisitado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, de forma que não se pode autorizar a citação por edital prematuramente.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46)." (Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT,2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502).

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PRESCRIÇÃO – MANTIDA – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação por edital, pressupõe o esgotamento de todos os meios para localização de endereço do réu.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00039292120128110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS - NULIDADE DO ATO - NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado. 2. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis, não se pode admitir que a citação seja feita de forma precipitada pelo mecanismo editalício. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001224-03.2010.8.11.0046, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2. Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital.” (TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023).

Portanto, a citação efetivada por edital sem esgotamento das tentativas de localização da parte, enseja a nulidade do ato citatório, razão pela qual merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação.

Outrossim, acolhida a referida preliminar, resta prejudicada a análise das questões de mérito.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para cassar a sentença e declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o regular processamento com a tentativa de citação do apelante no endereço constante na unidade consumidora n. 541433-4, conforme consta do Id. n. 2247069663, ou com a expedição de ofícios aos bancos de dados existentes, visando o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do endereço atual do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024